Tribunal: TJES
Processo: 5002105-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002105-60.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CAIO DE ATHAYDE ROSALEM
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO BOMBEIRO COMBATENTE POLÍCIA MILITAR. PSICOTÉCNICO. EDITAL 01/ 2022. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O exame psicológico enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 1º da Lei Estadual nº 6184/2000, verbis: “Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”, o que legitima a sua previsão no Edital ora referenciado.

2. Conforme é cediço “(...) este E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.(...)”(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019)

3.No caso do Certame ora em análise, muito embora o Recorrido defenda que o ato administrativo que o eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica seriam subjetivos, verifico, a partir de um breve exame do Edital nº 001/ 2022, mais precisamente a partir do item 20.1 até 21.15, que os requisitos elencados anteriormente foram atendidos pela banca examinadora.

4. O referido edital estabeleceu critérios objetivos, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos terem conhecimento do procedimento avaliativo.

5. A conclusão inserta no Atestado Psicológico emitido por Clínica credenciada não pode ser desconsiderada quando se analisa a aptidão do candidato.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária ajuizada em seu desfavor por
CAIO DE ATHAYDE ROSALEM
, concedeu a tutela de urgência postulada para o fim de determinar a reintegração deste no concurso público de admissão ao curso de formação de soldados do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regulado pelo Edital de Abertura de nº 001/2022, de 04 de abril de 2022, para fins de prosseguimento nas demais fases do certame, sob pena de multa diária.

Em suas razões (id 4419504), aduz a parte agravante que a decisão deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) que o Exame Psicotécnico encontra previsão no artigo 9º, X da Lei 3.196/78, sendo certo que o Edital nº 01/ 2022 do CBMES previu, em consonância com a legislação de regência da carreira, a previsão de Avaliação Psicológica em caráter eliminatório, segundo item 11.2.; ii) assevera que o edital estabelece com exatidão a forma de realização do exame, e atende aos requisitos elencados pela jurisprudência do C. STJ para legalidade do Exame Psicotécnico, quais sejam: existência de previsão legal; adoção de critérios científicos e objetivos e a possibilidade de revisão do resultado.

Foi proferida decisão deferindo o efeito suspensivo postulado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária ajuizada em seu desfavor por
CAIO DE ATHAYDE ROSALEM
, concedeu a tutela de urgência postulada para o fim de determinar a reintegração deste no concurso público de admissão ao curso de formação de soldados do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regulado pelo Edital de Abertura de nº 001/2022, de 04 de abril de 2022, para fins de prosseguimento nas demais fases do certame, sob pena de multa diária.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

De início, convém esclarecer que o ora Agravado ajuizou na origem ação objetivando questionar a sua eliminação na etapa do exame psicotécnico do Certame regido pelo Edital 001/ 2022 – CBMES.

Em suas razões (id 4419504), aduz a parte agravante questiona a decisão do juízo de origem que concedeu a tutela de urgência para o fim de determinar a reintegração do autor/ agravado ao Certame. Afirma para tanto que: i) que o Exame Psicotécnico encontra previsão no artigo 9º, X da Lei 3.196/78, sendo certo que o Edital nº 01/ 2022 do CBMES previu, em consonância com a legislação de regência da carreira, a previsão de Avaliação Psicológica em caráter eliminatório, segundo item 11.2.; ii) assevera que o edital estabelece com exatidão a forma de realização do exame, e atende aos requisitos elencados pela jurisprudência do C. STJ para legalidade do Exame Psicotécnico, quais sejam: existência de previsão legal; adoção de critérios científicos e objetivos e a possibilidade de revisão do resultado.

Após analisar os documentos e fundamentos apresentados, não vislumbro razões a alterar o entendimento manifestado quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Esclareço inicialmente que o exame psicológico enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 1º da Lei Estadual nº 6184/2000, verbis:
“Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”
, o que legitima a sua previsão no Edital ora referenciado.

Fixado isso, observo que o Magistrado a quo ao proferir a decisão de origem concedendo a tutela de urgência postulada assim consignando:
“(...) No que tange à previsão de exame psicossomático, registro que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que a sua exigência é legítima quando presentes os seguintes requisitos: “(a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos”. Por seu turno, o egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em sede do Incidente de Uniformização de Jurisprudência em Agravo de Instrumento no 0916384-05.2009.8.08.0000, uniformizou o entendimento de que “o que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação”. (...) No caso em apreço, o requerente aduz que a previsão do exame psicossomático do EDITAL DE ABERTURA No 01/2022, de 04 de abril de 2022, do CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (QPCBM) é ilegítima por prever critérios “demasiado subjetivos” para o referido exame. Analisado o edital em apreço, verifico que a avaliação psicológica está prevista no item 21, do qual extraio os seguintes pontos de relevância, no que tange aos critérios de avaliação: 21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação. 21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada. 21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico. Assim, tem-se da previsão editalícia que para obtenção da aprovação na prova psicológica, o candidato deverá apresentar raciocínio espacial, lógico e verbal e atenção concentrada/sustentada, dividida/difusa e memória visual em patamar maior ou igual ao percentil mediano ou de cinquenta por cento ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição e cada instrumento psicológico. Em adição, a personalidade deverá ser “compatível com o cargo” e não apresentar os requisitos restritivos ou impeditivos. Analisada a questão, em cognição sumária, concluo que os parâmetros relacionados ao aspecto da personalidade não atendem ao mínimo de objetividade esperado para um concurso público, tendo em vista que não especifica sequer o nível mínimo necessário para que as habilidades listadas no item 21.12, alínea ‘c’, do edital de abertura, sejam consideradas “compatíveis” com o cargo, e apenas a título exemplificativo lista 2 (dois) requisitos impeditivos/restritivos, utilizando-se de termos genéricos como “inadequada” ou “exarcebada”. Merece menção, quanto ao atestado psicológico (ID 20805591) apresentado à parte autora, que o mesmo não faz referência ao patamar por ela obtido nos aspectos de raciocínio e habilidade específica, que, segundo o edital, deveria ser apresentado na forma de percentil mediano ou porcentagem ou em “parâmetros previstos nas tabelas de aferição”. Pelo exposto, merece concessão a tutela pretendida.
(...)”.

Vê-se, portanto, que a irresignação do ora Agravado ao ajuizar a ação na origem foi quanto a subjetividade do exame.

E, acerca de tal tema, vale destacar que
“(...) este E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.(...)”
(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019)

Referido entendimento manifestado no Incidente acompanhou jurisprudência sedimentada pelo C. STJ acerca do tema. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO DECLARADO NULO PARA DETERMINAR A PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, “a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato”, razão pela qual, “Declarada a nulidade do teste psicotécnico, em razão da falta de objetividade, deve o candidato submeter-se a novo exame” (STJ, AgRg no Ag 1.291.819/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 21/6/2010).

2. Recurso Especial conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1655461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)

No caso do Certame ora em análise, muito embora o Recorrido defenda que o ato administrativo que o eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica seriam subjetivos, verifico, a partir de um breve exame do Edital nº 001/ 2022, mais precisamente a partir do item 20.1 até 21.15, que os requisitos elencados anteriormente foram atendidos pela banca examinadora.

Para melhor compreensão acerca da controvérsia instaurada apresento os itens editalícios que merecem destaque nesse tocante:

20.1 Prevista na Lei Estadual nº 6.839, de 25 de outubro de 2001, e na Lei Estadual nº 6.184, de 29 de março de 2000, a avaliação psicológica é um processo sistemático realizado por Psicólogo Clínico, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos dos candidatos compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo.

(...)

21.4 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, tem como objetivos avaliar se os candidatos possuem características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar e contraindicar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições.

21.5 Serão realizadas avaliações das características de personalidade, de habilidades específicas e de evidências de patologias, por meio da aplicação de instrumentos psicométricos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) que resultem na obtenção de dados objetivos e fidedignos. O resultado dos testes se dá por meio da análise dos resultados objetivos obtidos pelos candidatos nos variados testes.

(...)

21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação. 21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada. 21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Da análise de tais itens, concluo que o referido edital estabeleceu critérios
objetivos
, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos terem conhecimento do procedimento avaliativo.

Nesse contexto, vale destacar a conclusão inserta no Atestado Psicológico (id 20805591 dos autos de origem) emitido por Clínica credenciada:
“No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar, sendo seu parecer desaconselhável.”
e tal conclusão não pode ser desconsiderada para fins de analisar a aptidão do candidato.

Assim, deve ser provido o recurso, para o fim de reformar a decisão de origem.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão de origem, indeferindo a tutela de urgência postulada pelo Autor/ Agravado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 16/05/2023